Tribunal: TJES
Processo: 5001048-88.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001048-88.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)
RECORRIDO: JULIO CARLOS PEREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001048-88.2022.8.08.0049
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., IEMA - O INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
RECORRIDO: JULIO CARLOS PEREIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATO ILÍCITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA COM INCIDÊNCIA DA SELIC. (1). Tese Autoral.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM FACE DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. A PRESENTE AÇÃO TEM POR CAUSA DE PEDIR ATO ILEGAL, PRATICADO PELA EDP E PELO IEMA, CONSISTENTE NA NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA, BASEADA EM DECISÃO EQUIVOCADA DO ÓRGÃO AMBIENTAL, EM PERMITIR A INSTALAÇÃO DE UMA EXTENSÃO DE REDE NA PROPRIEDADE RURAL DO AUTOR, NA QUAL ELE TINHA INTENÇÃO DE IMPLANTAR UM EMPREENDIMENTO.
(2). Antítese.
EM SÍNTESE,
NA CONTESTAÇÃO, A EDP ARGUMENTOU QUE AGE EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE E QUE, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE UM PARECER DESFAVORÁVEL DO ÓRGÃO AMBIENTAL A RESPEITO DA SOLICITAÇÃO DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE O IMÓVEL DELE ESTARIA IMPLANTADO EM TERRENO EM QUE SE DERA PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO, EM ÁREA DE APP, NÃO PODERIA PROMOVER A EXTENSÃO DE REDE POR ELE REQUERIDA. JÁ O IEMA, NA PEÇA DE DEFESA, ARGUMENTOU QUE
“O lote em questão, coordenada geográfica de referência UTM 24K SIRGAS 2000 284831/7740854, está inserido na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul - PEPAZ (Portaria Conjunta SEAMA/IEMA - R Nº 031/2013), no Corredor Ecológico prioritário Pedra Azul x Forno Grande (Decreto Estadual Nº 3587-R/2014), e em área de extrema prioridade para a conservação da biodiversidade no Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual nº 2530-R/2010).′′
E QUE, POR ISSO, NÃO HAVIA PERMISSIVO LEGAL PARA O PARCELAMENTO DO SOLO, QUE SERIA IRREGULAR, IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO DE CERTAS ATIVIDADES, DENTRE ELAS A INTERVENÇÃO SOLICITADA PELO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Do exposto,
na forma do art. 487, I, do CPC,
acolho, em parte, o pedido, com resolução do mérito,
para CONDENAR o IEMA (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora segundo índices de caderneta de poupança desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data de propositura da ação (em consonância com a tese 905/STJ),
rejeitando
os pedidos em relação à EDP
.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, O IEMA REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS, REQUERENDO SUA IMPROCEDÊNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, MINORAÇÃO. ALÉM DISSO, REQUER QUE SEJA A TAXA DE JUROS MODIFICADA, A FIM DE QUE ATÉ DEZEMBRO DE 2021 INCIDA NA FORMA DA SENTENÇA E, A PARTIR DE JANEIRO DE 2022, INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC, SEM CUMULAÇÃO DE QUALQUER OUTRO ÍNDICE.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ASSIM, ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO PELA RECORRIDA A SITUAÇÃO REPORTADA NA INICIAL, UMA VEZ QUE A DECISÃO DO IEMA, DE FATO, ERA EQUIVOCADA, O QUE GEROU CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS PARA A RECORRIDA. REAFIRMO QUE A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, NA QUALIDADE DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, É OBJETIVA, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 14 DO CDC. COMO CONSEQUÊNCIA, O DEVER DE REPARAR O DANO RESTARÁ CARACTERIZADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA CONDUTA CULPOSA. OU SEJA, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE ESTARÁ PRESENTE DESDE QUE COMPROVADO O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO CAUSAL. ADEMAIS, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. PORTANTO, CABERIA AO RECORRENTE O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO, COLACIONANDO AOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTASSE, QUE AS ALEGAÇÕES DA AUTORA NÃO MERECEM PROSPERAR. TODAVIA, O PRÓPRIO IEMA ANULOU SUA DECISÃO, EM 28/12/2022, AFIRMANDO QUE: "
mesmo estando na zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, a atividade de pousada está alinhada com os objetivos para a criação daquele parque estadual, que, além dos objetivos ligados à conservação, também incluem os objetivos relacionados à visitação pública controlada e à atividade de turismo ecológico e recreação (Lei Estadual 4503, de 1991), restando avaliar se será desenvolvida de acordo com as normas de uso para a zona de amortecimento contidas no Plano de Manejo da unidade de conservação, o que poderá ser feito no âmbito do processo de licenciamento ambiental da pousada. Assim, considerando a documentação apresentada pelo defendente, conclui-se que o auto de infração foi lavrado com erro material, levando à nulidade da penalidade de embargo, que foi aplicada imotivadamente, considerando a inexistência de parcelamento irregular do solo. No mais, não havendo parcelamento do solo a ser regularizado, a intimação para a regularização também deve ser anulada por ausência de objeto a ser regularizado. CONCLUSÃO Diante do exposto, sugiro dar provimento à defesa, com a anulação do auto de infração objeto deste processo. (...) Finalmente, considerando que a atividade de pousada é passível de licenciamento ambiental pelo ente municipal, nos termos da Resolução Consema nº 001/2022 (item 18.10 do Anexo I), sugiro orientar o empreendedor a apresentar requerimento de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental municipal como condição para o início da implantação da atividade no local."
ASSIM, CONSIDERANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DO EQUÍVOCO SUPORTADO PELO RECORRIDO, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO, ANGÚSTIA E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO. NO QUE TANGE A FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO O RECORRENTE E, POR ESSE MOTIVO, ENTENDO QUE MERECE REPARO A SENTENÇA NESSE PARTICULAR, A FIM DE
QUE ATÉ DEZEMBRO DE 2021 INCIDA NA FORMA DA SENTENÇA E, A PARTIR DE JANEIRO DE 2022, INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC, SEM CUMULAÇÃO DE QUALQUER OUTRO ÍNDICE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO ALTERADA APENAS QUANTO A FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS, SENDO COMPREENDIDO QUE ATÉ DEZEMBRO DE 2021 INCIDA NA FORMA DA R. SENTENÇA E, A PARTIR DE JANEIRO DE 2022, A INCIDÊNCIA SEJA UNICAMENTE DA SELIC, SEM CUMULAÇÃO DE QUALQUER OUTRO ÍNDICE. (8).
ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

É como voto
.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)